Tribunal: STF
Processo: Rcl 81406
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Justiz Terceirização e Mão de Obra Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo o Posto Avançado de Pau dos Ferros do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT21), nos autos do Processo nº 0000568-93.2024.5.08.0012, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral) .   



    Justiz Terceirização e Mão de Obra Ltda. narra que o processo em referência nesta reclamatória foi movido por Camila Ferreira Martins, beneficiária do ato reclamado, visando “o reconhecimento de vínculo empregatício, alegando que o contrato cível de sociedade em cota de participação [firmado entre as partes] é uma tentativa de burlar a legislação trabalhista” (edoc. 1, p. 1)



    Discorre que 



    “[o] referido processo, no momento em que foi determinado a suspensão nacional pelo Ilustre Ministro Gilmar Mendes, se encontrava no 2º Grau, em razão de Recurso Ordinário interposto, vez que o Juízo do 1º grau não reconheceu o vínculo empregatício, contudo, sendo reformado pela 1ª Turma Recursal do TRT-8, na data de 08/04/2025, o qual a empresa tomou ciência dia 10/04/2025, nesse sentido, e tendo em vista que o prazo recursal se deu até 28/04/2025, e em face da decisão do STF no ARE 1.532.603, a empresa Reclamada peticionou nos autos, na data de 23/04/2025, requerendo a suspensão imediata do feito (ID a52e4b4)” (edoc. 1, p. 2).



    Afirma, entretanto, que, não obstante o pedido de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1389, o qual foi efetuado dentro do decurso do prazo recursal, sobreveio decisão do TRT, proferida quando já expirado aquele prazo, indeferindo o pedido 



    “sem apresentar a fundamentação específica para justificar o não acatamento da ordem de suspensão nacional emanada do STF, além da inépcia quanto a petição que requereu a suspensão quando o prazo recursal ainda estava vigente, limitando-se a indeferir o pedido e manter extinção do prazo recursal” (edoc. 1, p. 2). 



    Defende que a autoridade reclamada 



    “ocasionou não somente a não suspensão do processo, mas também a extinção do prazo recursal, ocasionando danos irreparáveis a ampla defesa da empresa Reclamada, tendo em vista que a decisão do ARE 1.532.603-PR é fundamental para qualquer rediscussão da matéria em vias recursais.



    [...]



    Dessa forma, a Reclamação Constitucional se apresenta como o meio cabível para levar ao conhecimento do STF o descumprimento de sua decisão vinculante, buscando-se a cassação do ato judicial que contrariou a ordem de suspensão e a determinação para que o processo trabalhista seja efetivamente suspenso até o julgamento do Tema 1.389, sendo todos os atos e decisões realizados, após o requerimento de suspensão pela Reclamada, seja esse em 23/04/2025, anulados, de modo que, inclusive, seja garantido a devolução do prazo recursal nos moldes em que estava na data do pleito de sobrestamento.” (edoc. 1, p. 4-5)



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0000568-93.2024.5.08.0012 e, no mérito, 



    “Que sejam anulados os efeitos do despacho ID 393938b e atos posteriores; 



    II. Que seja declarado o sobrestamento do feito nº 0000568-93.2024.5.08.0012 desde 23/04/2025, até o julgamento definitivo do ARE 1.532.603-PR; 



    III. Que seja anulada a extinção do prazo recursal, e reestabelecido/devolvido o prazo recursal, nos termos em que estava na data de 23/04/2025, sendo suspenso e retomado conforme o próprio feito;” (e-doc. 1, p. 



    6).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).  



    Passo à análise da reclamação.



    Nos presentes autos, Justiz Terceirização e Mão de Obra Ltda. se insurge contra o reconhecimento de vínculo empregatício com Camila Ferreira Martins por decisão da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0000568-93.2024.5.08.0012.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão proferido pelo TRT 21, o qual reformou a sentença para julgar procedente o pedido e reconhecer o vínculo de emprego com a ora reclamante :



    “A autora pleiteia o reconhecimento do vínculo empregatício havido com a ré, alegando que esta não negou a prestação de serviços, atraindo o ônus da prova, conforme os arts. 373, II, do CPC e 818, II, da CLT. Aduz que a recorrida não comprovou o compartilhamento de resultados a demonstrar a situação prevista nos arts. 991 a 996 do CC, que se caracteriza pela união de duas ou mais pessoas visando um fim específico. Afirma que a prova oral demonstrou que ela "nunca participou dos lucros e prejuízos, recebendo apenas pela quantidade de plantões prestados por mês" (fl. 336). Entende que foram comprovados os requisitos para a caracterização da relação de emprego, pois recebia os plantões prestados por mês (onerosidade), trabalhava pessoalmente como técnica de enfermagem no Hospital Tarcísio Maia em Mossoró-RN (pessoalidade), seguia escala mensal estabelecida pela ré na prestação de serviços (não eventualidade), se submetia a controle de horário diário, não tendo autonomia para trabalhar nos horários que quisesse (subordinação). Menciona a declaração fornecida pela empresa, de que trabalhou como técnica de enfermagem no Hospital Tarcísio Maia. Aponta que o preposto da ré não tinha conhecimento dos fatos, o que implica em sua confissão ficta, nos termos do art. 843, §1º, da CLT. Argumenta que o depoimento da testemunha por ela indicada confirmou que não possuía autonomia na prestação dos serviços, pois havia escala repassada pela empresa para ser cumprida no mês seguinte, e se faltasse recebia advertência e era descontado o pagamento. Registra que "a alegada constituição da Sociedade por Conta de Participação teve como objetivo a fraude à legislação trabalhista, mascarando a relação de emprego existente" (fl. 341), o que foi reconhecido em diversas ações ajuizadas contra a empresa. Diz que a empresa ré vem sendo investigada pelos órgãos competentes acerca da precarização da mão-de-obra. Assevera ter ficado claro que a empresa pretendeu garantir mão-de-obra para a execução do contrato firmado com o Estado do Rio Grande do Norte no Hospital Tarcísio Maia. 



    O Juízo de origem julgou improcedente o pedido de reconhecimento do vínculo de emprego com base na seguinte fundamentação (ID. d3e7bd6 - fls. 313/316):



    2 Vínculo empregatício 



    (...)



    Com efeito, a 1ª reclamada atraiu para si o ônus da prova da inexistência da relação de emprego, ao afirmar que a reclamante tinha com ela mera relação empresarial, o que se caracteriza como fato impeditivo do direito da autora (CLT, art. 818, II). Foi juntado aos autos o termo de adesão à sociedade em conta de participação, subscrito pela reclamante em 01/06/2022 (fls. 95-97). Além disso, foram juntados diversos prints de conversas no aplicativo WhatsApp em um grupo onde os participantes deveriam informar os dias em que estariam disponíveis para assumir os plantões como técnicos de enfermagem (Id 74dc2bc) e na qual consta a participação da autora, que, como os demais, prestavam tais informações. A reclamante não nega que tenha feito parte do quadro societário da 1ª reclamada, todavia impugna a tese defensiva sob o argumento de que a constituição da sociedade apenas serviu para mascarar a relação empregatícia. Embora tenha sido formalizado o ingresso da reclamante na sociedade empresária, vale ressaltar que pelo princípio da primazia da realidade a alegação de participação societária pode ser rechaçada a partir de outras provas que demonstrem a prestação de serviços com característicos próprios da relação de emprego. Vale frisar que, apenas de a 1ª ré alegar se tratar de sociedade por conta de participação, em verdade se trata de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, conforme contrato social (fl. 66). Assim, é vedada a contribuição do sócio que consista em prestação de serviços (CC, art. 1.055, § 2º), sendo imprescindível a integralização de bens para ingresso na dita sociedade. Incontroverso que os préstimos da autora se deram de forma não eventual e que em retribuição a eles recebeu mensalmente em pecúnia. Deve ser ressaltado que a sua participação como sócia por si só já demonstra a pessoalidade da relação. Contudo, no caso em apreço não verifico a presença da subordinação na relação. Diante do conjunto probatório, entendo que a autora era livre para indicar os dias disponíveis para o serviço, bem como que não havia qualquer penalidade por parte da 1ª ré em caso de falta ao serviço do colaborador, como foi pontuado de forma clara pela testemunha ouvida a rogo da reclamante. Conquanto se possa afastar o affectio societatis, já que, ao que se demonstrou pela prova oral, a trabalhadora não participava dos lucros e prejuízos da empresa, mas tão apenas recebia o valor pelos plantões prestados, não visualizo a existência da relação empregatícia entre as partes, haja vista a ausência de subordinação entre a autora e a 1ª ré. Verifico que a 1ª reclamada traçava apenas algumas diretrizes a serem seguidas pelos colaboradores para organização do trabalho a fim de que o serviço fosse bem prestado, sem que para tanto fosse observada a subordinação efetiva da autora.. Tendo em conta a ausência de elemento imprescindível para a formação do vínculo de emprego, julgo improcedentes os pedidos da inicial, incluindo aí o reconhecimento da relação empregatícia e todos os seus consectários, tais como verbas rescisórias, adicionais noturno e de insalubridade e seus reflexos.



    Vejamos. 



    A autora afirmou, na inicial (ID. aeb3085 - fls. 02/17), que foi contratada pela ré em 01/06/2022, na função de Técnico de Enfermagem, com remuneração de R$ 1.400,00, para prestar serviços terceirizados no Hospital Tarcísio Maia em Mossoró-RN, sendo demitida em 28/02/2023. Em contestação (ID. b264966 - fls. 76/85) a ré principal insurgiu-se contra as alegações da autora, afirmando que esta trabalhava "na condição de sócio em Sociedade em Conta de Participação, nos termos dos Artigos 991 e seguintes do Código Civil" (fl. 77). Disse, ainda que a "Reclamante integrou a SCP em discussão por vontade própria, sem nenhum tipo de vício de consentimento, exercendo todos os atos concernentes, recebendo participação nos lucros etc. tudo na forma da lei" (fl. 78). Alegou que a autora participava ativamente da vida societária, praticando atos de sócio, bem como que a esta foi inserida em um grupo, recebendo as informações acerca das datas de plantão e indicando as datas em que desejava trabalhar. Registrou que os sócios poderiam se fazer substituir quando quisessem, simplesmente repassando seus plantões para outros integrantes, sem nenhuma ingerência ou participação da ré.



    [...]



    A recorrida é constituída na forma de empresa prestadora de serviços terceirizados, consoante seu contrato social (ID. d5c7555 - fls. 66/74), tendo como objeto social, dentre outras atividades a "locação, seleção, agenciamento e administração de mão-de-obra especializada, semiespecializada, e não qualificada, inclusive serviços médicos, de enfermagem, de psicologia, de odontologia para o serviço público federal, estadual, municipal, sociedades de economia mista e empresas privadas, inclusive em urgência e emergência (...)" (fl. 72). 



    No Contrato Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação (ID. 5c41f64 - fls. 86/93) a ré figura como sócia ostensiva, com quota-parte de R$ 2.000,00, correspondente a 78,44% do capital social, e 13 sócios participantes, com quotas de R$ 50,00, correspondentes, cada uma delas, a 1,96% do capital social. Posteriormente, mais duas pessoas assinaram termo de adesão à sociedade (ID. 5c41f64 - fls. 95/97), dentre eles a autora, passando a empresa ré a deter quota-parte no valor de R$ 3.750,00, correspondente a 73,54% do capital social, enquanto os demais sócios participantes passaram a deter 0,98%. 



    O contrato estabelece como objetivo a prestação de serviços de Atividade de Técnico de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva - UTI adulto, no Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia, no Município de Mossoró/RN, conforme especificações contidas no Processo SEI nº 00610909.000020-2021-11, este não anexado aos autos nem pela ré, nem pelo litisconsorte passivo, que o firmaram. Extrai-se, ainda, do contrato apresentado pela ré, as seguintes estipulações (fl. 87):



    [...]



    Ora, o caput do art. 991 do CC dispõe que a atividade constitutiva do objeto social, na sociedade em conta de participação, somente pode ser exercida pelo sócio ostensivo, do que se depreende que aos sócios participantes cabe apenas o resultado do empreendimento, sem nenhuma responsabilidade pela execução do objeto social. É oportuno registrar, à luz do parágrafo único do art. 993 do CC, que o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier.



     No entanto, no Contrato Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação (ID. 5c41f64 - fls. 86/93) os sócios participantes constituíram mão de obra terceirizada, desvirtuando simultaneamente as disposições do CC ora em análise, da terceirização, dispostas na Lei n. 6.019/74, com a redação dada pelas Leis n. 13.429/2017 e 13.467/2017, com o objetivo de eximir-se das responsabilidades trabalhistas, incorrendo na hipótese do art. 9º da CLT.



    Consoante o item VIII do contrato em análise, "O sócio participante se obriga a proceder com a prestação de serviços de Atividades de Técnico de Enfermagem, identificado na letra "b", item II do presente processo SEI nº 00610909.000020-2021-11, conforme firmado" (fl. 89). 



    Diga-se ainda que, em vez de participarem dos resultados da sociedade, nos termos do art. 991 do CC, os ditos "sócios participantes" apenas recebiam pagamento pelo próprio trabalho. Conforme estabelece o item XIII do contrato da referida sociedade em conta de participação, que trata da apuração, distribuição do lucro e devolução do capital aportado, ao sócio participante "caberá tão somente o recebimento dos valores relativos aos pagamentos das atividades de técnico de enfermagem...", por eles próprios desenvolvidas (fl. 91). 



    Portanto, o contrato de sociedade por conta de participação firmado entre a ré e a autora serviu de simulacro, imposto por iniciativa da empresa, para obstar os direitos trabalhistas que são assegurados na prestação de serviços terceirizados. 



    É imperioso destacar que o estado de calamidade pública em saúde decorrente da pandemia de COVID-19 autoriza a dispensa de licitação, nos termos do art. 24, IV, da Lei n. 8.666/93, mas não autoriza a precarização de mão de obra terceirizada, sendo nulas de pleno direito as disposições que assim pactuam, na forma do art. 9 da norma celetista, já mencionado. 



    Para o reconhecimento do contrato de emprego é essencial que haja a prestação não eventual dos serviços; subordinação jurídica, sendo o obreiro dirigido pelo empregador e devendo cumprir as ordens dele advindas; onerosidade e, por último, a pessoalidade na relação, constatada pela realização de contrato com pessoa especificada para prestar os serviços determinados. 



    Está evidenciado nos autos que a autora prestou serviços habituais (em escala), pessoalmente (não poderia ser substituído por pessoa estranha à escala) e remunerados à Secretaria de Saúde Pública - SESAP, no Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia, por intermediação da ré, de quem recebia contraprestação pecuniária (ID. 70e9d96 - fls. 102/106).



     Quanto à subordinação jurídica, destaco que era a ré principal que elaborava as escalas de serviço (ID. 74dc2bc - fls. 107/113). Observo também que, subvertendo e violando o disposto no art. 995 do CC, acima transcrito, e reforçando seu poder diretivo, a ré estabeleceu no contrato particular, item VII, que "A admissão de novos sócios somente será permitida com a anuência expressa da sócia ostensiva" (ID. 5c41f64 - fl. 88). 



    Diante disso, observa-se que restaram preenchidos os requisitos do art. 3º, da CLT, para o reconhecimento da relação de emprego, portanto dou provimento ao recurso da autora para reconhecer o vínculo de emprego com a ré no período indicado: 01/06/2022, a 30/03/2023 considerando-se a projeção do aviso prévio indenizado (demissão em 28/02/2023), na função de Técnico de Enfermagem, com remuneração de R$ 1.400,00, devendo a ré principal realizar a anotação do vínculo na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS da autora, constando as datas e remuneração especificadas. 



    [...]



    III - CONCLUSÃO Ante o exposto conheço do recurso ordinário e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para reconhecer o vínculo de emprego com a ré principal no período declinado na inicial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a instrução processual com a realização da competente perícia para a averiguação da exposição da autora à insalubridade, podendo complementar a instrução processual se entender necessário, e para que profira nova sentença apreciando os pedidos contidos na inicial, a partir do vínculo empregatício ora reconhecido, como entender de direito” (e-doc. 3, p. 55-60).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:      



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:      



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:      



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23). 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).  



    No mesmo sentido: Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24 e Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23, Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).    



    Compulsando os autos, verifico que a Justiça do Trabalho desconsiderou ajuste de natureza cível firmado entre a parte ora reclamante e a beneficiária, de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.  



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a exi